Tribunal: TJDFT
Processo: 0738532-30.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-26
Data de publicação: 2024-03-12

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE REVISÃO DE ALIMENTOS E GUARDA DE MENOR. ART. 147, INCISO I, DO ECA. ENUNCIADO No 383, DA SÚMULA DO STJ. MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA. PREFERÊNCIA PELA COMPETÊNCIA DO JUÍZO DO DOMÍCILIO DAQUELE QUE POSSUI A GUARDA DO MENOR.

1. A jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça está firmada no sentido de que a competência para o processamento e julgamento das causas referentes à infância e juventude é determinada, via de regra, pelo domicílio dos pais ou responsável, a teor do art. 147, inciso I, do ECA, e referida competência é absoluta. Ademais, segundo o Enunciado no 383, da Súmula do STJ, "a competência para processar e julgar as ações conexas de interesse de menor é, em princípio, do foro do domicílio do detentor de sua guarda".

2. A demanda em que se discute a guarda deve se processar no local do domicílio do detentor da guarda do menor, em observância aos princípios do juiz imediato e do melhor interesse da criança.

3. Declarado competente o juízo suscitado, da Vara de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante.